Tribunal: CARF
Processo: 12963.720055/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720055/2017-97
ACÓRDÃO
2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM ALVES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SUMULA CARF 32
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Jose Marcio
Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Joaquim Alves Neto em face do
acórdão proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito tributário
constituído por meio de auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao exercício de 2014.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal instaurado para verificar a origem
de depósitos realizados em contas bancárias de titularidade do contribuinte durante o ano-
calendário de 2013. Conforme consignado no relatório fiscal, o sujeito passivo foi regularmente
intimado a apresentar esclarecimentos e documentação comprobatória acerca da origem dos
recursos creditados em diversas contas mantidas junto a instituições financeiras.
Em resposta às intimações, o contribuinte informou a titularidade de contas
bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, ao Banco Santander e à Cooperativa de Crédito
SICOOB, sendo esta última mantida em cotitularidade com terceiro.
No curso da fiscalização, o contribuinte sustentou que a movimentação financeira
observada em suas contas decorreria da exploração irregular de atividade econômica relacionada
à negociação de cheques e duplicatas, semelhante à atividade de factoring, exercida sem
formalização perante os órgãos competentes.
Todavia, apesar de reiteradamente intimado a comprovar a origem dos créditos
bancários, bem como a apresentar documentos que evidenciassem a efetiva realização das
operações alegadas, o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea capaz de
demonstrar a origem individualizada dos valores depositados.
Diante dessa circunstância, a autoridade fiscal aplicou a presunção legal prevista no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, considerando como rendimentos omitidos os valores creditados nas
contas bancárias cuja origem não foi comprovada.
Em relação à conta mantida em cotitularidade, foi atribuída ao contribuinte metade
dos valores depositados sem comprovação de origem, nos termos da legislação aplicável.
Com base nesses elementos, foi lavrado auto de infração exigindo IRPF suplementar
no valor de R$ 869.742,63, acrescido de multa de ofício e juros de mora, resultando em crédito
tributário total de R$ 1.940.591,32.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa sustentando,
em síntese, que os depósitos bancários não poderiam ser automaticamente considerados renda
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
3
tributável, pois representariam apenas movimentação financeira decorrente de atividade
econômica irregular.
Alegou ainda que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 seria
incompatível com o conceito de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional, razão
pela qual o lançamento estaria baseado em mera presunção.
A Delegacia de Julgamento rejeitou tais argumentos e manteve integralmente o
lançamento fiscal, concluindo que o contribuinte não apresentou documentação capaz de
comprovar a origem dos depósitos bancários questionados.
Irresignado, sem colacionar qualquer outra prova nova, o contribuinte interpôs
recurso voluntário reiterando essencialmente os argumentos apresentados na impugnação.
O recorrente insurge-se contra a manutenção do lançamento de IRPF
fundamentado na presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários,
sustentando, em síntese, que a autoridade julgadora de primeira instância desconsiderou
integralmente as razões defensivas apresentadas na impugnação, limitando-se a confirmar o
entendimento fiscal baseado exclusivamente na movimentação bancária. Afirma que o
lançamento foi constituído com base na aplicação automática do art. 42 da Lei no 9.430/96, sem a
devida análise da natureza dos valores creditados, os quais não configurariam renda, mas mera
circulação de recursos.
Nesse contexto, o recorrente desenvolve como eixo central de sua argumentação a
distinção entre receita, rendimento e renda, à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional,
defendendo que somente a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, caracterizada por
efetivo acréscimo patrimonial, pode ensejar a incidência do imposto de renda. Argumenta que a
simples movimentação bancária, especialmente em atividades como a de intermediação
financeira informal (factoring), não representa, por si só, acréscimo patrimonial, mas mera
circulação de numerário, razão pela qual não pode ser tomada como fato gerador do tributo.
Sustenta que, no caso concreto, a fiscalização desconsiderou as saídas de recursos
da conta bancária, tomando apenas os créditos como base de cálculo, o que resultou em evidente
distorção da realidade econômica, uma vez que os mesmos valores ingressavam e eram
reaplicados sucessivamente. Tal procedimento, segundo a defesa, configura verdadeira
“presunção sobre presunção”, pois, além de presumir que os créditos representam rendimentos
omitidos, o fisco também presume que os débitos correspondem a despesas, sem qualquer
respaldo legal.
O recorrente também questiona a interpretação e aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/96, defendendo que a presunção ali prevista não é absoluta e deve ser interpretada em
consonância com o art. 43 do CTN, bem como com os princípios da legalidade e da tipicidade
tributária. Destaca, ainda, a necessidade de análise individualizada dos créditos, conforme previsto
no § 3o do referido artigo, o que não teria sido observado pela fiscalização.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
4
Outro ponto relevante da argumentação reside na alegação de violação ao princípio
da estrita legalidade tributária (art. 5o, II, da Constituição Federal), ao argumento de que o
lançamento foi constituído sem a comprovação do fato gerador, com base em presunções e
ficções não previstas em lei. Nesse sentido, sustenta que o fisco não pode atribuir aos depósitos
bancários a natureza de renda sem prova concreta do acréscimo patrimonial, sob pena de
extrapolar os limites legais de sua atuação.
No mesmo sentido, o recorrente enfatiza a inadequada inversão do ônus da prova,
defendendo que compete à autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN, comprovar a
ocorrência do fato gerador, não podendo transferir ao contribuinte o encargo de demonstrar a
inexistência de renda. Para reforçar tal tese, invoca doutrina de Ives Gandra da Silva Martins e
Paulo de Barros Carvalho, destacando que a presunção de legitimidade do ato administrativo não
exime o fisco do dever de provar os fatos constitutivos do crédito tributário.
Adicionalmente, o recorrente sustenta que os depósitos bancários devem ser
considerados, quando muito, como indícios, e não como prova suficiente da ocorrência de renda,
citando entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive a Súmula no 182 do extinto TFR,
segundo a qual é ilegítimo o lançamento do imposto de renda baseado exclusivamente em
depósitos bancários.
Por fim, em caráter subsidiário, o recorrente argumenta que, caso não seja acolhida
a tese de inexistência de renda, os valores movimentados deveriam ser tratados como receitas
decorrentes de atividade econômica informal de factoring, com a consequente requalificação
jurídica da situação, inclusive com possibilidade de equiparação à pessoa jurídica para fins de
tributação, e não como rendimentos de pessoa física apurados por presunção.
Diante de todo o exposto, requer a reforma integral do acórdão da DRJ, com o
reconhecimento da improcedência da autuação fiscal, ao fundamento de que o lançamento se
baseou em presunções indevidas, sem comprovação do fato gerador, em afronta aos princípios da
legalidade, da tipicidade e do devido processo legal tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que passa-se à análise de mérito.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
5
- Do Mérito
No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal concentra-se, essencialmente,
nos seguintes pontos: (i) a alegada impossibilidade de caracterização de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, sob o argumento de que representariam mera circulação de
recursos; (ii) a suposta incompatibilidade da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996 com o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN; (iii) a alegação de que os valores
movimentados decorreriam de atividade econômica informal de factoring; e (iv) a insurgência
quanto à atribuição do ônus probatório ao contribuinte.
Delimitada a controvérsia, passa-se à análise recursal.
O lançamento em exame decorre de procedimento fiscal regularmente instaurado,
no qual se identificou expressiva movimentação financeira nas contas bancárias de titularidade do
recorrente (fls 262 do relatório fiscal), culminando na constituição de crédito tributário relativo ao
IRPF do exercício de 2014 no montante de R$ 1.940.591,32, sendo R$ 869.742,63 a título de
imposto, acrescido de multa e juros de mora .
Conforme se infere do relatório fiscal e de tudo o que dos autos consta, o
lançamento em exame decorreu da identificação, pela autoridade fiscal, de expressiva
movimentação financeira nas contas bancárias de titularidade do recorrente, no ano-calendário de
2013, cujos créditos, em parcela significativa, não tiveram sua origem devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea, nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996.
De fato, a fiscalização, após regular instauração do procedimento e sucessivas
intimações dirigidas ao contribuinte e ao co-titular da conta conjunta mantida junto à cooperativa
SICOOB, oportunizou ampla possibilidade de esclarecimento quanto à origem dos valores
creditados, inclusive com exigência expressa de comprovação individualizada de cada lançamento.
Não obstante, restou consignado que os esclarecimentos prestados limitaram-se a alegações
genéricas, desacompanhadas de documentação apta a identificar, com precisão, a natureza, a
origem e a titularidade dos recursos movimentados.
Nesse contexto, verifica-se que a autoridade fiscal observou rigorosamente a
sistemática prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, a qual estabelece presunção legal de omissão
de rendimentos sempre que o titular da conta, regularmente intimado, não comprovar a origem
dos créditos nela lançados. Trata-se de presunção expressamente prevista em lei, cuja incidência
prescinde da demonstração direta de acréscimo patrimonial, bastando a ausência de
comprovação documental idônea para legitimar a constituição do crédito tributário.
Importa destacar que o lançamento não se baseou em mera soma indiscriminada
de créditos bancários. Ao contrário, conforme detalhado no relatório fiscal, foram excluídos da
base de cálculo todos os valores cuja origem foi devidamente identificada ou que não possuíam
natureza tributável, tais como transferências entre contas de mesma titularidade, rendimentos já
declarados, resgates de aplicações financeiras, estornos bancários e demais ingressos
devidamente justificados. Ademais, foram também desconsiderados os valores correspondentes a
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
6
cheques posteriormente devolvidos, o que demonstra a adoção de metodologia técnica, criteriosa
e aderente à realidade das operações financeiras analisadas.
No que se refere à conta conjunta mantida junto ao SICOOB, corretamente aplicou-
se o disposto no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, imputando-se ao recorrente 50% dos
créditos considerados de origem não comprovada, uma vez que ambos os titulares foram
regularmente intimados e não lograram êxito em demonstrar a procedência dos recursos. Tal
procedimento encontra respaldo direto na legislação e afasta qualquer alegação de imputação
indevida.
Cumpre ressaltar, ainda, que a titularidade dos depósitos bancários presume-se
pertencente ao titular da conta, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 32, não
tendo o recorrente produzido qualquer prova apta a demonstrar eventual interposição de
terceiros ou titularidade diversa dos valores movimentados.
No tocante à alegação de que os créditos decorreriam de atividade econômica
informal de factoring, igualmente não merece acolhida. Conforme expressamente consignado no
relatório fiscal e na decisão de piso, o contribuinte não apresentou qualquer elemento mínimo de
prova que pudesse corroborar tal afirmação, tais como identificação de clientes, contratos
firmados, registros das operações ou comprovação da aquisição de títulos. Ao revés, sequer foram
informados os supostos clientes da alegada atividade, circunstância que evidencia a absoluta
fragilidade da tese defensiva e impede o seu acolhimento.
Além de desprovida de comprovação, revela-se juridicamente irrelevante para
afastar o lançamento. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de tal atividade, caberia ao
contribuinte demonstrar documentalmente sua ocorrência e estrutura, o que não se verificou.
Ademais, a eventual caracterização de atividade empresarial demandaria elementos objetivos que
não se encontram nos autos, sendo inviável a requalificação pretendida com base em meras
declarações.
A magnitude da movimentação financeira apurada, com registros mensais
expressivos e incompatíveis com explicações genéricas, reforça, ainda mais, a necessidade de
comprovação robusta da origem dos recursos, o que não foi atendido pelo recorrente. Nesse
ponto, destaca-se que, mesmo os depósitos individuais de menor valor não podem ser excluídos
da base de cálculo, uma vez que seu somatório anual atingiu o montante de R$ 2.293.822,57,
ultrapassando significativamente o limite legal previsto no art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no
9.430/1996, circunstância que afasta a aplicação da referida regra de exclusão.
De igual modo, não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova,
porquanto a exigência de comprovação da origem dos créditos decorre diretamente da legislação
de regência, constituindo ônus legal do contribuinte, inerente à própria sistemática da presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que a autoridade fiscal atuou em
estrita observância ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, identificando o fato
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.301 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720055/2017-97
7
gerador, delimitando a matéria tributável e constituindo o crédito tributário com base em
elementos concretos e devidamente demonstrados nos autos.
Assim, considerando a ausência de comprovação da origem dos créditos bancários,
a consistência técnica do procedimento fiscal e a fragilidade das alegações defensivas, conclui-se
pela plena validade do lançamento, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida, que
deve ser integralmente mantida.
Por fim, correta a decisão de afastar a aplicação da Súmula no 182 do extinto TFR,
uma vez que editada sob regime jurídico anterior, não sendo aplicável à sistemática instituída pela
Lei no 9.430/1996, que inovou ao estabelecer presunção legal específica para depósitos bancários
não comprovados .
Diante de todo o exposto, considerando (i) a expressiva movimentação financeira
identificada, (ii) a ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos, (iii) a
fragilidade das alegações defensivas, e (iv) a correta aplicação da presunção legal prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, conclui-se pela plena validade do lançamento, devendo ser mantido o
acórdão recorrido em todos os seus termos.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 420
DF CARF MF
Original